Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de numerário constrito em contas bancárias dos devedores COMP LINE INFORMÁTICA LTDA e CASSIA MARIA NOBRE MENDONÇA. Dentre os agravantes, figuram os devedores supra mencionados e LUIZ GONZAGA MENDONÇA E SILVA. Antes de prosseguir na análise dos pressupostos de admissibilidade, faculto aos recorrentes manifestarem-se quanto a eventual falta de interesse recursal de LUIZ GONZAGA. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403